Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL da decisão (ID 64373453 dos autos originários) que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor de G10 URBANISMO S/A (processo n.° 0716136-61.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 16461477), a agravante/autora, em síntese, alega estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da pretendida liminar. Sustenta que há abusividade na cobrança de juros remuneratórios nos contratos de compra e venda de unidades do Residencial Reserva Paraíso celebrados pela agravada/ré, o que leva à impossibilidade de pagamento pelos consumidores adquirentes, com a resolução do contrato, cobrança de encargos moratórios e rescisórios igualmente abusivos e a venda para novos consumidores, que também serão lesados. Defende que a não concessão da liminar ocasionará o indesejado acréscimo de demandas individuais, custos processuais e risco de decisões contraditórias. Afirma que a situação economia das famílias em tempos de isolamento social incrementa o risco de inadimplemento e, ao fim, requer (ID 16461477 – pp. 13/14), in verbis: a) a antecipação de tutela a fim de conceder efeito positivo ao presente agravo, nos termos previstos na petição inicial, para que a agravada: 1) se limite a cobrar nas parcelas vincendas de todos os contratos de compra e venda relativos ao Empreendimento RESIDENCIAL RESERVA PARAÍSO os valores contratualmente estabelecidos – isto é, sem adição de novos juros além daqueles já existentes na parcela inicial, nos termos do sistema da tabela price –, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada parcela em desconformidade com esta medida judicial; 2) se abstenha de cobrar qualquer encargo moratório ou relativo ao distrato (taxa de corretagem, cláusula penal, tarifa de ocupação etc) dos promitentes compradores que optarem por esta espécie de dissolução contratual, em razão da impossibilidade de pagamento gerada pelas cobranças abusivas, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada infração; 3) que seja suspensa a aplicação da Cláusula Décima primeira, Parágrafo Sexto, alínea “a”, do Instrumento de Contrato, a todo comprador que tenha sido cobrado de forma abusiva e dissonante à melhor interpretação do contrato, conforme pedido de letra b.1; 4) se abstenha de rescindir os contratos e promover qualquer medida judicial ou extrajudicial para efetuar a cobrança de parcelas em atraso, bem como promova a baixa de eventuais inscrições nos cadastros de proteção ao crédito de consumidores em situação de inadimplência, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada infração; 5) cientifique, por meio de carta AR, todos os promitentes compradores de terrenos do retrocitado empreendimento imobiliário, sobre a presente a ação e a liminar nela deferida; No mérito, pugna a agravante/autora pelo provimento de seu recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o artigo 84, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a possibilidade de concessão de tutela liminar quando for relevante o fundamento da demanda e houver justificado receio de ineficácia do provimento final. Entretanto, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, não há qualquer impedimento legal na tão só cumulação de juros remuneratórios e de correção monetária para a composição e a atualização das parcelas de contrato de compra e venda de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária, sendo certo que a sua eventual abusividade carece de necessária demonstração por cálculos contábeis e atuariais, que, contudo, não acompanham a inicial. De igual modo, nos termos do artigo 67-A da Lei n.° 4.595/67, o mero estabelecimento de multa compensatória pelo desfazimento do contrato em percentual inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, ainda que cumulada com a retenção da integralidade da comissão de corretagem, não se mostra abusiva. Por fim, tratando-se de demanda coletiva, tem-se por inviável a aferição do risco de dano decorrente de eventual dificuldade financeira imposta a cada um dos consumidores substituídos em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19. Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito alegado nem demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento no necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora